Tribunal: TJPA
Processo: 0003002-61.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003002-61.2018.8.14.0040

APELANTE: HUGO GONCALVES TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE
.

1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.

2 –
Mérito.
No presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão. Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria.

3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

4 - Assim, em que pese ter o DETRAN demonstrado que efetuou desvinculação das multas anteriores a 20/04/2017, pela leitura do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, o que somente ocorreu após a data do ajuizamento da ação, devendo ser julgado procedente o pedido inicial, referente a baixa de todas as multas anteriores a data de retirada das motas adquiridas no leilão.

5 –
Lucros cessantes
. Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo.

6 –
Dano moral.
Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7- Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
HUGO GONCALVES TEIXEIRA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas,
que julgou improcedente
o pedido, da
Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela de Urgência,
em face do Departamento de Trânsito Do Estado Do Para -DETRAN/PA

Em síntese,
consta da inicial ̧
que o requerente adquiriu da ora ré em 10.03.2017, 3 (três) motocicletas modelos: uma Honda/CG 125 FAN/ PRETA e duas Honda Biz 125 ES/ ambas na cor PRETA, arrematadas em leilão, promovido pela organizadora VIP LEILÕES, conforme documentos em anexos.

Aduziu que, uma vez arrematado e pago o preço, o requerido se recusa em dar baixas em multas de trânsito (em uma das motocicletas) anteriores à arrematação, totalizando estas o valor de R$ 7.421,43 (sete mil quatrocentos e vinte um reais e quarenta e três centavos, já as outras duas encontram-se com os documentos vencidos, e se recusam em entregar os documentos atualizados, para transferência, impedido que o autor faça a regularização de bem, alegando a ausência de responsabilidade, e ainda, informando que no caso de veículo arrematado, em leilão, é o próprio arrematante quem arca com o pagamento de eventuais multas.

Ressaltou que o contrato firmado entre as partes nada consta referente a tal obrigação alegada pelo réu, de modo que não há responsabilidade do adquirente pelas multas de trânsito (contrato administrativo em anexo) sequer das atualizações de documentos vencidos.

Por tais motivos, requereu que, seja o requerido, conforme edital de leilão n°02/2017 Detran/PA (em anexo), obrigado e entregar o bem livre de desembaraço para regularização, pois a demora excessiva na regularização do bem inviabiliza a sua transferência, causando danos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos. Pugnou pelo deferimento da tutela antecipada, conforme o exposto, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia e que seja condenada no pagamento da importância de R$ 16.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes, juros e correção monetária.

O requerido, em
contestação
, alegou desvinculação das multas anteriores a arrematação, e no mérito requereu a improcedência do pedido.

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
nos seguintes termos:

“
Ainda que se fale em presunção de boa-fé da parte, que impõe o ônus a quem alega de provar a má-fé, os documentos juntados aos autos corroboram que o autor agiu com má-fé ao tentar alterar as verdades dos fatos e ainda deduzir pretensão contra fato incontroverso. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.”

Inconformado com o teor da sentença combatida, o autor interpôs o Recurso de Apelação em exame
, pugnando pela reforma da sentença ante a responsabilidade dos apelados, pois alega que as multas somente foram desvinculadas após o protocolo do processo.

Pugnou também, pela reforma da sentença quanto ao lucro cessante e quanto ao dano moral, requerendo que os Apelados sejam condenados a obrigação de fazer, ao pagamento de lucro cessante e indenização pela prática de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões,
o Estado do Pará, preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva em relação às infrações de trânsito e à transferência de propriedade veicular e desembaraços referentes a leilões, dos deveres do arrematante de veículos em leilões. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O DETRAN/PA apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção da sentença de improcedência, além da condenação do apelante por litigância de má-fé e, que pelo princípio da eventualidade, seja rejeitado os pedidos de lucros cessantes e danos morais. E ainda, em caso de condenação, o que não acredita, que o
quantum
indenizatório seja arbitrado dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
não opinou sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Apelação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, pelo que passo a análise

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará
suscitada em contrarrazões.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.

Logo, considerando que o feito trata apenas de desvinculação das multas, competência exclusiva do DETRAN/Pa, autarquia estatual com personalidade jurídica, não se vislumbra motivos para manutenção do Estado do Pará na lide.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, para excluí-lo da lide.

MÉRITO

Em síntese, na inicial, alegou o autor que cabia ao requerido, DETRAN/Pa a solicitação da retirada de quaisquer ônus existentes sobre os bens arrematados, o que não foi observado, sendo que até o ajuizamento da presente demanda, quase 1 ano depois da arrematação, o autor não havia logrado êxito em transferir o veículo para o seu nome, pois ainda constavam débitos e restrições sobre o veículo, conforme informações obtidas, no dia 07/11/2017, do site do DETRAN, em que consta a existência de débitos sobre o veículo.

Nesse contexto, pugnou pela condenação dos réus em obrigação de fazer para que providenciassem a desvinculação dos débitos constantes sobre o veículo, para que assim, consiga realizar a regularização do bem. Pugnou ainda, bem como condenação no pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, ao argumento de que ficou impedido de exercer atividade lucrativa, visto que estava desempregado.

Com efeito, a obrigação gerada com a arrematação do veículo não é somente a entrega do bem, com as condições indicadas no edital. O negócio gera o dever ao DETRAN/Pa, também, de entregar a respectiva documentação para que o arrematante possa usufruir do bem, devendo o leiloeiro providenciar, junto aos órgãos responsáveis, a retirada dos ônus existentes sobre o veículo.

Confira-se o que consta expressamente do edital:

"7.5. Ficará ainda sob a responsabilidade do arrematante o registro dos veículos leiloados na condição de CONSERVADOS junto ao DETRAN/PA,
através do pagamento integral dos respectivos encargos patrimoniais: IPVA 2017 (proporcional, a contar do mês de realização do leilão), DPVAT 2017 (em todos os casos), Taxas de Licenciamento 2017 (proporcional, a contar do mês de realização do leilão). Transferência de Propriedade (em todos os casos). Transferência de Jurisdição Municipal (se for o caso), Mudança de Característica (se for o caso). Vistoria (em todos os casos), Lacre de Placa (se for o caso), Serviços Bancários (em todos os casos) e Serviços de Correio (opcional)
."

Do disposto no Edital, verifica-se que as multas atreladas aos bens adquiridos no leilão não estão incluídas entre as responsabilidades do arrematante/adquirente, por ser responsabilidade do DETRAN - Departamento de Trânsito do Pará.

Em regra, o montante da dívida relativa a tributos, seguro obrigatório, multas e outras dívidas vinculadas ao veículo, deve ser abatido do valor arrecadado em leilão público, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução 331/2009 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. Vejamos:

A Resolução 331/2009, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito,

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo leilão, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III – débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

Ainda, o artigo 14 da referida resolução determina que os valores obtidos com a venda do veículo devam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo,
in verbis
:

Art. 14. Realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem:

I – Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;
(...)

Também, o disposto no art. 328, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

(...)

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

Colocada essas premissas, no presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença
, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão.

Note-se que o veículo foi recebido pelo autor em 20/04/2017 e, de acordo com consulta feita em 23/05/2017, havia 33 infrações registradas no DETRAN/Pa, no valor total de R$ 6.980.33 (Id nº 11626331). Portanto, um mês depois da retirada do veículo pelo autor, as multas ainda estariam atreladas a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, que foi adquirida no leilão.

Da mesma forma, o documento Id nº 11626332 – Pág 3 dos autos, emitido pelo DETRAN em 07/11/2017, demonstra que ainda havia 33 multas atreladas ao veículo, que somadas ao IPVA do ano de 2017 em atraso, totalizavam R$ 7.421,43 (sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos)

Em contraponto, em sua contestação o Detran alegou que já teria efetivado a desvinculação das multas em relação a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246. Contudo, nos documentos juntados, verifica-se que estes foram emitidos em 18/08/2021 (Id nº 11626373), portanto, em data posterior a interposição da ação (12/03/2018), o que demonstra que de fato, havia diversas multas de datas anteriores ao leilão atreladas ao veículo.

Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria.

Quanto as outras duas motos adquiridas no leilão, o autor não demonstrou a existência de multas nos veículos, tendo sido juntado documentos pelo DETRAN que demonstram que o impedimento se daria pelo não pagamento do IPVA a partir de 2017, que de acordo com o item 7.5 do Edital, seria de responsabilidade exclusiva do arrematante, portanto, do autor, que não efetuou os pagamentos, embora tenha emitido boletos para regularização da situação perante o Órgão competente.

Logo, apenas quanto aos impedimentos existentes na moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, desincumbiu-se o autor do ônus da prova que lhe competia, qual seja demonstrar, que o requerido não cumpriu com a responsabilidade de dar baixa nas multas pretéritas ao leilão, devendo ser provido o pedido de desvinculação das multas pendentes antes do arremate no leilão.

Nesse sentido vem decidindo esta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE.
SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos o veículo arrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel. Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800902-21.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DETRAN/PA.
DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS EXISTENTES NO VEÍCULO ARREMATADO PELO AGRAVADO EM LEILÃO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE
MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.

2. Assim, deve ser mantida a decisão que determinou ao DETRAN/PA a baixa das multas pretéritas e dos débitos relativos ao IPVA dos exercícios anteriores à arrematação do veículo em leilão público. Decisão mantida. Precedentes.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810734-49.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020 )

Dos lucros cessantes e danos morais

Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes
, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo.

Vejamos o entendimento
firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (Grifo nosso).

Deste modo, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar os danos emergentes.

Por outro lado, esta Corte já possui entendimento firmado quanto a ocorrência do dano moral,
levando em consideração não apenas os evidentes transtornos pelos quais passou a parte e que, no caso em análise, extrapolaram a simples normalidade da vida, como também, os princípios punitivo/pedagógicos da indenização.

Isto posto, sendo o Apelado, DETRAN/PA, uma autarquia estadual, com personalidade jurídica própria, deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. Ou seja, o ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina.

Na hipótese, a situação extraordinária narrada pelo autor/apelante foi capaz de repercutir na sua esfera moral, uma vez que, embora tenha adquirido o veículo regularmente, ficou impedido por 04 anos de utilizá-lo ou vendê-lo sem constrangimentos

Logo, restou comprovado o
nexo causal entre a conduta omissiva do Requerido (omissão na desvinculação dos débitos) e o dano, que na presente demanda se consubstanciou no fato do Apelante ficar impedido de trafegar com o bem ou vendê-lo, sob pena de ter seu veículo apreendido em caso de circulação nas vias públicas por débitos que sequer contraiu, tampouco, eram de sua responsabilidade nos termos acordados no edital do Leilão, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEILÃO DE AUTOMÓVEL
– DETRAN – EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DO CONTRAN –
DÉBITOS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO ARREMATANTE
– VALER ARRECADADO NO LEILÃO SERVE PARA ADIMPLIR DÉBITOS PREEXISTENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No presente caso,
fixo o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à título de dano moral a ser pago ao apelante. (...) (TJPA – Apelação Cível nº 0039909-67.2014.814.0301. Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro, acórdão em 31/01/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO QUE IMPOSSIBILITOU O ADQUIRENTE DE SUA LIVRE FRUIÇÃO. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN/PA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO POR ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO PELO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto ao não acolhimento do dano moral em razão da falha perpetrada pelo DETRAN/PA, que culminou com a impossibilidade do autor, ora apelante, de utilizar o veículo adquirido em leilão;

2.

Apelação por Alessandro Oliveira Quadros
. Levando em consideração os pressupostos para a configuração do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade;

3.

Em razão da natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do carro de forma legalizada (cerca de 1(um) ano sem utilizar o bem arrematado), entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, assim, a sua fixação, a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados ao apelado, bem como, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais;(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010529-62.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021 )

Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente em parte o pedido inicial, para determinar que o DETRAN/PA proceda a desvinculação das multas vinculadas ao veículo antes da venda no leilão, bem como, condenar o requerido em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação exposta.

Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/02/2024